Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-24.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702304-24.2017.8.07.0014 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., MARIA DE LOURDES GOMES FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista o exercício do juízo de retratação pela turma julgadora à luz da orientação fixada pelo STJ no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016) (ID 38892301). Alega, em suma, que “o acórdão recorrido não está em conformidade com o posicionamento do E. STJ, uma vez que declararou a nulidade do reajuste aplicado em razão da alteração de faixa etária após a completude dos 59 anos, mesmo este sendo consoante o disposto nas normas regulamentadoras”. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que o recurso especial seja conhecido e provido. Contrarrazões ID 39664330. É o relatório. O presente recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque que a tese sustentada pela parte agravante no agravo interno, referente à legalidade do reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo, já foi contemplada pela Segunda Turma Cível deste TJDFT, por ocasião do rejulgamento disciplinado no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim decidiu (ID 37881427): (...) Conforme estabelecido no precedente repetitivo, não possui índole abusiva o reajuste de plano de saúde decorrente da mudança de faixa etária do segurado. Porém, a variação do valor da mensalidade pela idade do usuário, além de ter que estar prevista no contrato, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/03. (...) Conforme se depreende dos cálculos, a variação acumulada entre a 1a e a 7a faixa totaliza 144,92%, ao passo que da 7a a 10a faixa alcança o percentual de 144,84%. Portanto, a previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, obedece por completo o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03. É válido o reajuste da mensalidade por parte do plano de saúde em razão da idade, com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro, desde que haja previsão contratual, conforme a lei. (...) Dessa forma, não há qualquer abusividade na cláusula contratual que reajustou a mensalidade do plano de saúde da autora, visto que atende a legislação regente e não se vislumbra transgressão dos direitos do idoso. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, declarar válida a cláusula que reajustou a mensalidade do plano de saúde e, por conseguinte, tornar sem efeito a condenação de ressarcimento de valores pagos. Destarte, falece-lhe interesse recursal no agravo interno ora manejado, o que impossibilita o seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE RELATOR RECONSIDERANDO ANTERIOR DECISUM. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A retratação de anterior decisão proferida pelo Relator do feito, além de ter respaldo na norma de regência, não ocasionou qualquer prejuízo para a parte agravante, o que revela, nitidamente, a falta de interesse recursal para se insurgir contra o que foi decidido. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.987.798/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.735.423/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/2/2022). (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.529/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 8/9/2022). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE RELATOR RECONSIDERANDO ANTERIOR DECISUM. REAUTUAÇÃO DO ARESP COMO RESP. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão ora agravada se limitou a exercer juízo de retratação quanto ao não conhecimento do agravo em recurso especial para dar provimento ao agravo, determinando a sua reautuação como recurso especial para melhor exame da matéria. A retratação operada pelo decisum, além de ter respaldo na norma de regência, não ocasionou qualquer prejuízo para a parte agravante, o que revela, nitidamente, a falta de interesse recursal para se insurgir contra o que foi decidido. (...) 3. A jurisprudência do STJ apenas admite que a regra seja mitigada quando restar comprovada a existência de vícios relativos à admissibilidade do próprio agravo, hipótese não configurada no caso dos autos. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.987.798/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/6/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031